Tribunal: TJES
Processo: 5026834-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026834-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: GESSICA RAYANE BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026834-15.2022.8.08.0024
Recorrente: COOPERATIVA MISTA ROMA
Recorrida: GESSICA RAYANE BARBOSA DOS SANTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
EM SUMA, NARRA A AUTORA NA PEÇA EXORDIAL QUE ENCONTROU NO SITE OLX, UM ANÚNCIO DE VENDA DE UMA CASA, NO BAIRRO PORTO CANOA, LOCALIZADO NA SERRA/ES, COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: “VENDE-SE CASA EM PORTO CANOA – ENTRADA DE 10 MIL E O RESTANTE PARCELADO NO BOLETO”. LOGO, SE INTERESSOU PELO ANÚNCIO E CONTACTOU A VENDEDORA, A QUAL PEDIU PARA QUE A REQUERENTE FOSSE ATÉ O SEU ESCRITÓRIO, OPORTUNIDADE EM QUE FOI LUDIBRIADA A CONTRATAR CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL, EM UM PLANO DE 240 MESES. CONTA QUE A VENDEDORA LHE DISSE QUE PARA ANTECIPAR A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO RAPIDAMENTE, TERIA QUE SER OFERTADO UM LANCE E QUE A POSSIBILIDADE DE SER CONTEMPLADA EM ATÉ UM ANO ERA ALTA. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, SEJA DECLARADO O CONTRATO DE ADESÃO INEXISTENTE OU MESMO DECLARADAS TODAS NULAS AS SUAS CLÁUSULAS, POR FALTAR-LHE O ELEMENTO ESSENCIAL PARA SUA VALIDADE, QUAL SEJA, A ASSINATURA DA ADMINISTRADORA REQUERIDA. NÃO SENDO RECONHECIDO O VÍCIO, SEJAM DECLARADAS NULAS AS CLÁUSULAS ABUSIVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES (A RESPEITO DO TEMPO DE DEVOLUÇÃO, CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA); BEM COMO CONDENAR AS REQUERIDAS A RESTITUÍREM IMEDIATAMENTE A QUANTIA INTEGRAL QUE A REQUERENTE EFETIVAMENTE PAGOU (APROXIMADAMENTE R$ 20.000,00). ALTERNATIVAMENTE, SEJA DESCONTADA TÃO SOMENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL. POR FIM, SEJA ARBITRADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO SUSCITA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POIS O VALOR DA CAUSA DEVE SER O VALOR DO CONTRATO E ESTE SUPERA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NO MÉRITO, AFIRMA NÃO HOUVE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO, POIS A AUTORA FOI DEVIDAMENTE INFORMADA DAS CARACTERÍSTICAS CONTRATUAIS. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DECRETADA A REVELIA DA RÉ M. DOS S. RIBEIRO - PROMOÇÃO DE VENDAS. (4). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5026834-15.2022.8.08.0024,
Requerente
: GESSICA RAYANE BARBOSA DOS SANTOS,
1ª Requerida
: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO,
2ª Requerida
: M. DOS S. RIBEIRO - PROMOÇÃO DE VENDAS.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado em face da
Requerida
: M. DOS S. RIBEIRO - PROMOÇÃO DE VENDAS, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado em face da
Requerida
: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:
DECLARO
que o contrato de consórcio de nº 10072125, grupo 1000, cota 00465.61, teve vigência iniciada em 24/04/2021 e que sua rescisão se operou 06/05/2022;
DECLARO
a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio, bem como da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro prestamista; e
CONDENO
a
Requerida
: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO à devolução imediata da quantia paga pela Requerente, no importe de R$ 20.603,44 (vinte mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos), deduzida tão somente 1,3% (um vírgula três por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor a ser restituído deve sofrer a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição.”
(5). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O JULGAR O PRESENTE FEITO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
(6). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (7). DA INCOMPETÊNCIA DO JEC.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A EMPRESA RECORRENTE DEVE RESTITUIR DE FORMA IMEDIATA, OS VALORES PAGOS PELA PARTE RECORRIDA, DESCONTANDO-SE TÃO SOMENTE DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO A TAXA ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL.

POIS BEM,
DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE ALÉM DA BUSCA PELO PROVEITO ECONÔMICO DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS, A RECORRIDA TAMBÉM PUGNA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, OU SEJA, SEU DESLINDE TOTAL. CONTUDO, TAL DESLINDE NÃO TRATA DE UM TIPO DE DESISTÊNCIA REALIZADA PELA AUTORA, ONDE ESTA DESEJA NÃO MAIS PARTICIPAR DO CONSÓRCIO EM QUESTÃO, ACEITANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS JÁ DESCONTADOS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, CLÁUSULAS PENAIS, ENTRE OUTRAS. DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE NA HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL, A RESCISÃO CONTRATUAL SERIA MEDIDA IMPOSITIVA. COM EFEITO, O CANCELAMENTO DO CONTRATO ACARRETARÁ A NULIDADE DO MESMO, POSTO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO RETORNARÁ AO
STATUS QUO ANTE
, QUE O PRIVA DA PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE EFEITO JURÍDICO. ASSIM, NO QUE TANGE O VALOR DA CAUSA, O ART. 292, II, DO CPC ENSINA OS PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. VEJA-SE: “
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;” LOGICAMENTE, AO SE TRATAR DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO, O SEU VALOR GLOBAL DEVE SER CONSIDERADO, POSTO QUE ESTE É O VALOR DA RESCISÃO QUE SE BUSCA ALCANÇAR. A PROCEDÊNCIA DO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO
IN CASU
, SERIA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE UMA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA EX-CONSORCIADA NO VALOR DE R$ 160.000,00. NESSA ESTEIRA, É CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBRIGAÇÃO DA RECORRIDA EM PAGAR TAL VALOR SURGE COMO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO POR ESTA, VISTO QUE O CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PODE ABARCAR APENAS O QUE SE QUER EFETIVAMENTE RECEBER, MAS TAMBÉM O QUE SE DEIXA DE PAGAR. PORTANTO, HAVENDO NOS AUTOS O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM QUESTÃO DEVE COMPOR O VALOR DA CAUSA.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, EXTINGUINDO-A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 3º, I, E 51, II, DA LEI Nº LEI 9.099/95. RESSALVADO O DIREITO DA PARTE AUTORA NO INGRESSO PELAS VIAS ORDINÁRIAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO.
RECURSO PROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)